Tribunal: TJES
Processo: 5015129-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015129-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MUG COMERCIO DE CAFE E ARMAZENS GERAIS LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Banestes S/A – Banco do Estado do Espírito Santo contra decisão que, em sede de ação revisional, determinou a inversão do ônus da prova com fundamento no inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). O agravante sustenta a inaplicabilidade da legislação consumerista ao caso, por se tratar de contrato bancário firmado por pessoa jurídica para obtenção de capital de giro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o contrato de cédula de crédito bancário firmado por pessoa jurídica para capital de giro configura relação de consumo apta a atrair a incidência do CDC e, consequentemente, justificar a inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A empresa que contrata operação de crédito bancário para capital de giro não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2º do CDC, pois o recurso é destinado à atividade empresarial e não ao consumo próprio.

4)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica no sentido de que a obtenção de crédito por pessoa jurídica, com finalidade empresarial, não caracteriza relação de consumo, afastando a incidência do CDC.

5)
A inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art. 6º do CDC, pressupõe a vulnerabilidade da parte requerente, a qual não restou demonstrada nos autos, uma vez que não há comprovação de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1) A contratação de cédula de crédito bancário por pessoa jurídica para capital de giro não caracteriza relação de consumo e, portanto, não enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

2) A inversão do ônus da prova com fundamento no inciso VIII do art. 6º do CDC, exige a demonstração da vulnerabilidade do contratante, a qual não se presume e deve ser comprovada nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 2º e art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.032.297, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 13/12/2022; STJ, AgInt-AREsp 1.827.898, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 18/08/2021; TJES, Apelação Cível nº 0008143-82.2019.8.08.0011, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 11/10/2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5010649-71.2022.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 10/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, a cédula de crédito bancária que fundamenta o pedido autoral da empresa agravada se refere a fornecimento de linha de crédito tipificada como Capital de Giro - Aval (Id. 44107022).

Nesse contexto, a relação não pode ser considerada como de consumo, restando afastada a aplicação das regras do CDC à hipótese, pois o empréstimo tomado pela recorrida objetivou, única e exclusivamente, alavancar a sua atividade empresarial.

A propósito do tema, a pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. OPERAÇÃO PARA A OBTENÇÃO DE CAPITAL DE GIRO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA. IMPOSIÇÃO DE CONTRATAÇÃO COMO CONDIÇÃO PARA A OBTENÇÃO DO EMPRÉSTIMO. PROVA. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA CONTRATUAL CONFERINDO A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO AO DEVEDOR. COBRANÇA DO PRÊMIO. PROVA. AUSÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento “de que a empresa que celebra contrato de mútuo bancário, por exemplo, com a finalidade de obtenção de capital de giro não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor.” (REsp n. 2.032.297, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 13/12/2022.) 2. É válida a cláusula contratual inserida em cédula de crédito bancário que confere ao contratante do empréstimo a faculdade de contratar seguro prestamista, observadas as condições pactuadas na Proposta de Adesão ao Seguro. 3. Não havendo relação de consumo e não estando comprovada imposição da contratação de seguro prestamista como condição para a obtenção de empréstimo, notadamente quando não há nos autos elementos que demonstrem o pagamento de prêmio de seguro, resta afastada a alegação de nulidade da cláusula contratual que confere ao contratante a faculdade de contratar, paralelamente, seguro prestamista. 4. Recurso provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0008143-82.2019.8.08.0011, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data: 11/Oct/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CAPITAL DE GIRO – PESSOAL JURÍDICA E AVALISTA – INAPLICABILIDADE DO CDC – MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA – NÃO COMPROVAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Como se sabe, “[...] É inaplicável o CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro, porquanto não figura a sociedade empresária como destinatária final do serviço. Precedentes. (...) 9. Agravo interno parcialmente provido”. (STJ; AgInt-AREsp 1.827.898; Proc. 2021/0021734-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 18/08/2021) 2. No caso dos autos, como demonstrado pela Magistrada a quo, não se pode reconhecer a relação de consumo decorrente da contratação de empréstimo utilizado para o fomento da atividade negocial da empresa Capixaba Food Alimentos Ltda, por tal razão, correto o indeferimento da inversão do ônus da prova pleiteada de acordo com o disposto no artigo 6º, VIII, do CDC. 3. Ademais, apenas para efeito de argumentação, tendo os agravantes assinado o contrato na condição de avalistas, obrigam-se ao pagamento da dívida, solidariamente, nas mesmas condições do devedor desse título, de modo que a eles não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. 4. Importante frisar que não se desconhece orientação daquela mesma Corte Superior no sentido de ser possível a mitigação da aplicação da teoria finalista nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, comprove “a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica do tomador do empréstimo” (Edcl no Ag 1371143/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJ: 07/03/2013). 5. Entretanto, não se trata da hipótese dos presentes autos, porquanto não constatada/comprovada, ao menos em sede de cognição sumária, com as provas carreadas ao presente instrumento, a vulnerabilidade dos agravantes. 6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5010649-71.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data: 10/May/2023)

Ademais, não se vislumbra nos autos a comprovação de que a empresa agravada possua hipossuficiência financeira, técnica ou jurídica capazes de atrair a aplicação das regras do CDC à hipótese em exame.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para
afastar a

aplicabilidade do CDC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 31/03/2025 a 04/04/2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 31.03 a 04.04.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.